Tribunal: TJSP
Processo: 0000591-47.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR ESTA COLENDA CÂMARA – INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – O C. STJ deu parcial provimento ao REsp no 1.780.327-SP, para restabelecer

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR ESTA COLENDA CÂMARA – INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – O C. STJ deu parcial provimento ao REsp no 1.780.327-SP, para restabelecer o édito condenatório e determinar a apreciação do pedido da defesa no recurso de apelação.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PREJUDICADO. Sentença que aplica pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com trânsito em julgado para a acusação. Decurso de mais de 03 (três) anos entre data da publicação da r. sentença condenatória e o julgamento do presente recurso. Prescrição da pretensão punitiva decretada ex officio.

Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, prejudicada análise do recurso defensivo.